Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706455-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO DE AVILA, ANDRE LUIS DA SILVA, ARY GONZAGA DE LELLIS, CARLOS ALBERTO DE MORAIS VIEIRA, FABIO GONCALVES DE PAULA, JOSE ARMANDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, NORMANDO FERREIRA BORGES DE MORAIS, NICOLAU D ALESSANDRO FILHO, MARTONIO EURIPEDES AVELAR, RENATO ANDRE DE PAULA AGRAVADO: JOAO CARLOS PINTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUIZIO DE AVILA e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0746891-97.2022.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor de JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Marinha do Brasil para verificar o nome dos proprietários dos iates. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora